Tribunal: TJSP
Processo: 1000925-41.2021.8.26.0584
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Obrigação de fazer. Pessoa jurídica. Autor que foi presidente da entidade, mas ainda consta como tal nos registros. Nova diretoria eleita que não providenciou oportuna regularização da representação. Pretensão a que se adotem as providência necessárias, a fim de que o autor seja excluído dos quadros da administração. Natureza contenciosa da demanda. Pedido cominatório cabível e acolhido. Ônus

Ementa:
Obrigação de fazer. Pessoa jurídica. Autor que foi presidente da entidade, mas ainda consta como tal nos registros. Nova diretoria eleita que não providenciou oportuna regularização da representação. Pretensão a que se adotem as providência necessárias, a fim de que o autor seja excluído dos quadros da administração. Natureza contenciosa da demanda. Pedido cominatório cabível e acolhido. Ônus sucumbenciais devidos pela ré. Recurso desprovido.